Tribunal: TJBA
Processo: 8003089-91.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003089-91.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOANICE DE FATIMA SOUZA COSTA

Advogado(s): MONICA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s):THACIO FORTUNATO MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. BENEFICIÁRIA DISTINTA DA SEGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO ÂNUA. NULIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interpost
a contra sentença que
extinguiu, com resolução do mérito, a Ação de Cobrança de Seguro, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral. 2. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por beneficiária distinta da segurada falecida
. 3.
O prazo prescricional ânuo aplica-se unicamente às ações propostas pelo segurado em face da seguradora. A seu turno, quando a ação de cobrança é ajuizada por terceiro beneficiário, o
o
prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 4.
No presente caso, a autora é beneficiária do contrato de seguro de vida cuja segurada era sua irmã, falecida em 11/12/2022. Tendo sido a ação ajuizada em 06/03/2024, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional decenal. 5. A sentença que deve ser declarada nula, pois reconheceu a prescrição com base no prazo anual
, o que está em desconformidade
com o entendimento jurisprudencial
. 6. Recurso provido para o fim de declarar a sentença nula, determinando o
retorno dos autos à origem para
prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8003089-91.2024.8.05.0274
, sendo Apelante

JOANICE DE FATIMA SOUZA COSTA
e Apelad
a

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

D
AR

PROVIMENTO

AO
RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07